Tribunal: TJPA
Processo: 0014619-59.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÃMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS INCÃLUMES AS PENAS INTERMEDIÃRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO: NÃ£o merece prosperar o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de fl. 29 - Autos Apensos, e pelo Laudo de BalÃstica fls. 133/135.JÃ¡ a autoria do crime Ã© comprovada pela narrativa da vÃtima em JuÃzo, corroborada pela versÃ£o das testemunhas de acusaÃ§Ã£o, policiais militares, que atuaram na diligÃªncia que culminou com a prisÃ£o em flagrante delito do apelante, ambas apontando a autoria do delito de roubo majorado pelo uso de arma ao apelante. Cumpre ser salientado que o recorrente confessou o crime em JuÃzo.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vÃtima assume relevante valor probatÃ3rio nos delitos contra o patrimÃ ́nio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, mÃ¡xime quando esta Ã© corroborada pelas demais provas dos autos, como in casu.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: ApÃ3s a reanÃ¡lise da primeira fase do processo dosimÃ©trico da pena, em que pese reformada a vetorial referente Ã culpabilidade, ainda permanecera negativo o vetor judicial referente Ã s circunstÃ¢ncias do crime, o que, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocÃnio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo JuÃzo de origem em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, em atenÃ§Ã£o ao critÃ©rio qualitativo do vetor valorado negativamente (SÃºmula n. 23/TJPA), sobretudo, em razÃ£o de o apelante ter efetuado disparo de arma de fogo na aÃ§Ã£o delitiva, causando risco concreto Ã integridade fÃsica da vÃtima, sendo assim se mostrando a pena-base fixada proporcional Ã s peculiaridades do caso concreto.InaplicÃ¡vel a atenuante de menoridade relativa, pois, se o apelante nasceu em 09/03/1995, conforme alega a sua defesa, a quando do delito (23/12/2016), este jÃ¡ possuÃa 21 (vinte e um) anos de idade, nÃ£o fazendo jus a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB. Presente a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inciso III, âdâ, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses e 80 (oitenta) dias-multa. Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes.Ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o da pena. Presente causa de aumento de pena, pelo uso da arma no crime de roubo (art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terÃ§o), chegando esta no patamar de 06 (seis) anos, 01 (um) mÃªs e 10 (dez) dias de reclusÃ£o e 106 (cento e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo.A pena deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§2Âº, âbâ, do CPB. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014619-59.2016.8.14.0049
APELANTE:
HERNANDES VILHENA MELGAR
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece prosperar o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 29 - Autos Apensos, e pelo Laudo de Balística fls. 133/135.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa da vítima em Juízo, corroborada pela versão das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, ambas apontando a autoria do delito de roubo majorado pelo uso de arma ao apelante. Cumpre ser salientado que o recorrente confessou o crime em Juízo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformada a vetorial referente à culpabilidade, ainda permanecera negativo o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em atenção ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo, em razão de o apelante ter efetuado disparo de arma de fogo na ação delitiva, causando risco concreto à integridade física da vítima, sendo assim se mostrando a pena-base fixada proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Inaplicável a atenuante de menoridade relativa, pois, se o apelante nasceu em 09/03/1995, conforme alega a sua defesa, a quando do delito (23/12/2016), este já possuía 21 (vinte e um) anos de idade, não fazendo
jus
a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB. Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses e 80 (oitenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena, pelo uso da arma no crime de roubo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), chegando esta no patamar de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014619-59.2016.8.14.0049
APELANTE:
HERNANDES VILHENA MELGAR
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
HERNANDES VILHENA MELGAR
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos:
¿que no dia 23 de dezembro de 2016, por volta das 14h40, o Senhor MARCOS CESAR SANTOS DOS SANTOS estava na loja LOURA CONFECÇÕES, de sua propriedade, ocasião em que dois indivíduos adentraram no estabelecimento e anunciaram assalto.

De acordo com a vítima, apenas um dos meliantes estava armado com um revólver calibre 38. Após o anúncio de que se tratava de um assalto, os criminosos subtraíram da loja a quantia no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), 15 (quinze) camisas e 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG. Aduziu ainda que o assaltante que estava armado atirou próximo de seus pés, mas por sorte não lhe atingiu.

Logo após, os populares começaram a se aglomerar no local, os assaltantes saíram da loja e abordaram um motociclista, o qual, sob ameaça, acabou dando fuga aos criminosos.

Diante da situação, os policiais militares foram acionados e realizaram diligências em busca dos assaltantes, os quais foram localizados e identificados como HERNANDES VILHENA MELGAR e JEFERSON RAFAEL DOS SANTOS GONÇALVES, ora denunciados.

De acordo com o policial militar JOSÉ SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, foi encontrada em poder do denunciado HERNANDES uma arma de fogo calibre 38.

A vítima MARCOS reconheceu os denunciados como os autores do crime ocorrido em sua loja, bem como reconheceu o denunciado HERNANDES como o meliante que portava arma de fogo durante o assalto.

Os denunciados, em interrogatório perante a autoridade policial, confessaram a prática do crime.

A denúncia fora recebida em 13/02/2017. (fl. 49)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 172/176)

Inconformado,
HERNANDES VILHENA MELGAR
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 178), com razões recursais às fls. 182/187.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que a pena-base do recorrente deve ser fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, a serem valoradas negativamente. Alega que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa, pois à época do crime o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos.

Às fls. 189/191, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 195)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 200/209)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece prosperar o pleito.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 29 - Autos Apensos, e pelo Laudo de Balística fls. 133/135.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa da vítima em Juízo, corroborada pela versão das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, ambas apontando a autoria do delito de roubo majorado pelo uso de arma ao apelante. Cumpre ser salientado que o recorrente confessou o crime em Juízo.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas da vítima e de testemunha de acusação em Juízo, extraídas da sentença vergastada (fl. 172-v):
A vítima MARCOS CESAR SANTOS DOS SANTOS, em juízo, afirmou: Que a sua loja foi assaltada; que chegou um rapaz de moto, lhe rendeu e anunciou o assalto; que o rapaz entrou sozinho na loja, porém como chegou atirando o seu comparsa, que estava do lado de fora, fugiu na moto; que o assaltante continuou o assalto; que levou roupas, um celular e uma quantia em dinheiro; que não tinha mais ninguém na loja; que na delegacia conseguiu identificar o assaltante, mas que não viu o rosto do comparsa que estava na moto.
Já as testemunhas PM ABÍLIO TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR e PM JOSÉ SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, em juízo, confirmaram participação na prisão dos acusados, esclarecendo que receberam noticia via rádio sobre a ocorrência de um assaltado. Quando chegaram ao local, muitas pessoas estavam seguindo um dos acusados, o qual estava empreendendo fuga em um moto taxi, mas foi detido, sendo o mesmo identificado como Hernandes Vilhena. Ressaltaram ter encontrado com o preso uma arma de fogo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime.

A vetorial judicial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿
.
Reformo o vetor para a neutralidade
ante a sua valoração genérica, bem como em razão do o Juízo ter confundido a culpabilidade vetorial do art. 59, do CPB, com a culpabilidade como elemento do crime. Logo, a fundamentação é contrária às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor
circunstâncias do crime
foi valorada da seguinte forma:
¿DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que o denunciado efetuou, sem motivo algum, um disparo de arma de fogo por ocasião do crime a vítima foi agredida¿
.
Mantenho a valoração negativa
, por ter sido a fundamentação embasada em dados concretos dos autos que demonstram que as circunstâncias nas quais o crime ocorreu extrapolam o tipo penal, sobretudo, em razão de o apelante ter efetuado disparo de arma de fogo durante a execução do crime, causando concreto risco à integridade física da vítima, se mostrando o vetor de extrema reprovabilidade.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformada a vetorial referente à culpabilidade, ainda permanecera negativo o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em atenção ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo, em razão de o apelante ter efetuado disparo de arma de fogo na ação delitiva, causando risco concreto à integridade física da vítima, sendo assim se mostrando a pena-base fixada proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Inaplicável a atenuante de menoridade relativa, pois, se o apelante nasceu em 09/03/1995, conforme alega a sua defesa, a quando do delito (23/12/2016), este já possuía 21 (vinte e um) anos de idade, não fazendo
jus
a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB. Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses e 80 (oitenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena, pelo uso da arma no crime de roubo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), chegando esta no patamar de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 05
de maio de 2021.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator